Tribunal: TJDFT
Processo: 0744107-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0744107-82.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0002089-46.2008.8.07.0001 AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: MOINHO GOIAS SA DESPACHO Antes de apreciar o pedido de citação da parte ré por edital, intime-se o DISTRITO FEDERAL para que informe se há interesse na realização de pesquisa de endereços da requerida mediante sistemas disponíveis ao Poder Judiciário para tanto - sistemas INFOSEG e SISBAJUD (art. 6o, CPC). Prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Brasília, 26 de março de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora